Tribunal: TJMT
Processo: 0038587-68.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação no 0038587-68.2012.811.0041
Apelante: Wanderley Facheti Torres
Apeladas: Só Cobrança Ltda-ME e Solidus Empres. e Const. LTDA EPP
Apelação interposta pelo autor Wanderley Facheti Torres.
AÇÃO: Ação Cautelar de Sustação de Protesto no 38587-68.2012.811.0041, código no 784768, proposta por Wanderley Facheti Torres, aqui apelante, em face de Só Cobrança Ltda. EPP e de Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP., aqui apeladas.
SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá): julgou improcedente a ação, condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (§2o, do art. 85do novo CPC).
Realça-se que a sentença, julgou conjuntamente, três ações, a saber:
(a)- Declaratória de Nulidade de Título no 4538-64.2013.811.0041, código no 798150, proposta por Wanderley Facheti Torres em face de Só Cobrança Ltda-ME e de Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP. (improcedente), cuja sentença é objeto da Apelação no 0004538-64.2013.811.0041, julgada nesta mesma sessão;
(b)- Locupletamento Ilícito no 47655-42.2012.811.0041, código no 793523, proposta por Só Cobrança Ltda-ME em face de Wanderley Facheti Torres em face de Só Cobrança Ltda-ME (procedente), cuja sentença é objeto da Apelação no 0047655-42.2012.811.0041, também julgada nesta mesma sessão, e esta de
(c)- Sustação de Protesto no 38587-68.2012.811.0041, código no 784768, proposta por Wanderley Facheti Torres em face de Só Cobrança Ltda-ME e de Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP. (improcedente), cuja sentença é objeto da Apelação no 0038587-68.2012.811.0041, que também será julgada nesta mesma sessão;
Uma das requeridas, Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP., por seu Curador Especial, Defensor Público, alegou no id. 40285471, não ter sido intimado da sentença e nem da Apelação. De modo que pugnou pela correção do vício, mediante a devolução do processo à origem.
Logo, para evitar nulidade, defere-se o pedido formulado pela Defensoria Pública, a fim de determinar a retirada do recurso da pauta de julgamento já designada e a devolução do processo à origem, para análise do pedido feito pela Defensoria Pública.
Dê-se baixa no registro nesta Corte quanto ao recurso.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator